Tribunal: STF
Processo: Rcl 69284
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Tecno Services Informática Ltda. contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho (Processo 0000688-68.2022.5.20.0014), que teria, em tese, violado a decisão desta CORTE proferida nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; e ADI 5.625, Rel. Min. EDSON FACHIN, Redator do acórdão Min. NUNES MARQUES, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX. 



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Na origem, trata-se de reclamação trabalhista com cujo ajuizamento VITOR LUIS FREIRE DE SOUZA pleiteou a declaração de vínculo de emprego relativamente ao período no qual as partes executaram instrumento contratual regente da prestação autônoma de atividades de empreitada (17.01.2019 a 01.08.2022).



    [...]



    Para reconhecer o vínculo de emprego, o Tribunal Regional do Trabalho a par do não preenchimento dos elementos caracterizadores da relação de emprego, avoca como fundamento condenatória o ônus específico do direito trabalho, sem qualquer menção acerca da existência de contrato de empreitada realizada pelas partes:



    [...]



    Esse é o caso do processo originário, em que a Justiça do Trabalho afastou a validade de relação de natureza civil celebrado pelas reclamantes e pelo beneficiário das decisões reclamadas, notadamente por considerar que a inserção do beneficiário em diversas funções, que demandava alta responsabilidade, lidando com valores vultuosos, seriam incompatíveis com a mera prestação eventual de serviços, desconsiderando por completo o contrato cível realizado entre as partes.



    Viu-se, com efeito, ter o Tribunal Regional do Trabalho, avocado fundamentação disposta em sentença, declarado a configuração do vínculo de emprego por verificar que o beneficiário estava submetido à estrutura do empreendimento, possuindo email corporativo e funções que demandavam alta responsabilidade. 



    O suporte fático consignado nas decisões da 1ª Turma do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 20º Região impugnadas expressa, de modo inequívoco, a execução de contrato de empreitada ajustado, tendo em vista a execução coordenada de atividades correlatas a empreitada de limpeza, reforma e locação de ponto para instalação de loja da reclamante, disciplinadas nos termos do art. 610 e seguintes do Código Civil (Lei 10.406/02), inclusive, sendo tal aspecto devidamente reconhecido pelo Juízo de 1º e 2º Grau quando da análise das provas realizadas no curso da instrução. 



    [...]



    Foram, por conseguinte, desrespeitadas as teses pronunciadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, da ADI 5625 e do RE 958.252 (Tema 725 da Repercussão Geral), as quais inviabilizam a preterição de modelos lícitos de divisão de trabalho em favor da declaração presuntiva da configuração de relação empregatícia.”



    Ao final, no mérito, requer “seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, da ADI 5625 e do RE 958.252, assim como afirmada a licitude da relação jurídica controvertida, mediante julgamento da improcedência da reclamação trabalhista originária”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros invocados são os definidos no julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; ADI 5.625, Rel. Min. EDSON FACHIN, Redator do acórdão Min. NUNES MARQUES, bem como no Tema 725 da Repercussão Geral, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX. 



    Na presente hipótese, não assiste razão à parte reclamante. 



    Da análise dos autos, não é possível constatar qualquer violação aos paradigmas debatidos. No acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região, que manteve o entendimento firmado pelo Juízo de origem na sentença, as razões de decidir não estão na ilegalidade de contratos de empreitada, por sua natureza, frente à legislação trabalhista, mas, sim, na existência de vínculo empregatício no caso concreto, nos seguintes termos (eDoc. 27):



    “O Reclamante afirma que foi contratado em 01/02/2014 para exercer a função de gerente/diretor de obra, sendo dispensado em 01/08/2022, com remuneração de R$14.000,00. Informa que sua CTPS somente foi anotada em 01/02/2016, porém com remuneração de R$1.760,00. Prossegue, afirmando que apesar de ter sido dado baixa na CTPS, continuou laborando para a Reclamada, recebendo apenas ajuda de custo no importe de R$1.500,00. 



    A Reclamada, por sua vez, alega que o contrato do Reclamante deu-se na modalidade de contrato de agente autônomo para captação de novos negócios e nega o vínculo no período anterior a 01/02/2016. Argumenta que "ocorreram créditos de outros valores em referido período (01/02/2016 a 16/01/2019) depositados na conta corrente do Autor ou de sua esposa, sempre em cheque ou transferência bancárias identificadas, valores estes que eram utilizados pelo autor para pagamento eventual de terceiros, para quitação de serviços, equipamentos, impostos e outras despesas relativas a qualquer obra sob seu gerenciamento.". Assegura, ainda, que de 2018 a fevereiro de 2021 o Autor não estava mais submetido a regras celetistas, tendo completa autonomia para o desempenho das atividades relacionadas às obras e regularização de imóveis. 



    O exame a ser feito passa pela análise de existência dos requisitos ensejadores da relação empregatícia, constantes nos artigos 2º e 3º da CLT, quais sejam, pessoalidade, onerosidade, subordinação jurídica e não eventualidade. Admitida a prestação de serviços, mas negada a relação de emprego, era da Reclamada o ônus da prova da realização de trabalho autônomo, posto que se trata de fato impeditivo do direito do Reclamante. 



    Cumpre registrar que em relação ao período anterior a 2016, incumbia ao Autor a prova do período de contrato de trabalho anterior à anotação da CTPS. Todavia, não restou comprovado o vínculo de emprego nesse período, posto que as testemunhas arroladas tão somente laboraram com o Autor após 2016, não havendo outras provas nos autos que comprovem o vínculo a partir de 2014, como informado na peça de ingresso. 



    No tocante ao período de 2016 a janeiro de 2019, a própria Reclamada confirma o vínculo de emprego. 



    Quanto ao período posterior à anotação da CTPS, analisa-se, nos termos abaixo: 



    Ao tempo do interrogatório, o preposto do 2º Reclamado, José Geraldo da Silva, informou que "o reclamante(s) exerceu, quando trabalhou para a primeira reclamado(a)(s) a função de gerente de obras; (...) recebia R$1.760,00; que o reclamante(s) trabalhou de 2/02/2016 a 2019 (...) que eram transferidos valores não muito altos para a conta pessoal do reclamante(s) a fim de que ele fizesse a aquisição dos materiais; que a contratação dos serviços pelo grupo real Calçados e a primeira reclamado(a)(s) foi realizada pelo presidente do grupo, Sr. Iraci"., permitindo entrever que o Autor recebia valores em sua conta, além do valor mensal de R$1.760,00, como informado. 



    O preposto, Celio Moura Junior, afirmou em seu depoimento que "que o reclamante(s) não prestou serviços para a segunda reclamado (a)(s); que a PJ constituída pelo reclamante (s) já prestou serviços para o Sr. Iraci mediante empreitadas para a construção de lojas comerciais;o reclamante(s) prestou esses serviços no período de 2019 a 2021; que nem todas as empreitadas foram formalizadas mediante instrumento escrito (...) que os pagamentos eram efetuados mediante crédito em conta bancária da Pessoa Física, tendo sido realizados alguns pagamentos, inclusive na conta bancária da esposa do reclamante(s);", inferindo-se que apesar de informar que as empresas que compõem a lide são distintas, um sócio é comum a todas elas, a saber: Sr. Iraci, além de comprovar o labor do Autor em período posterior à baixa na CTPS. 



    A testemunha Luana Silva Araujo disse em seu depoimento que "trabalho u para a segunda reclamado(a)(s) de fev/17 a out/21; que exerceu a função de gerente (...) todos os assuntos relacionados ao ponto, a exemplo de transferência de contas, negociação para aquisição eventual do imóvel que era locado, eram de responsabilidade do reclamante(s), cabendo-lhe também no final do mês realizar o balanço mensal da loja para dizer se positivo ou negativo; que o reclamante(s) realizava esse fechamento acompanhado por um dos sócios, quais sejam, Leonardo Moura, Sr. Eder ou o Sr. Iraci;", confirmando a tese da inicial de que havia vínculo de emprego do Reclamante com as Reclamadas. Quanto ao grupo econômico, informou que "no grupo Real Calçados, a contabilidade era comum a todas as lojas; que as lojas eram administradas, cada uma delas pelo seu respectivo gerente e pelos sócios e acima dos gerentes, os sócios; que era o Sr. Iraci quem prevalecia sobre os demais sócios; que o nome de fantasia da loja era Real Calçados; que salvo engano havia 100 lojas com o nome de fantasia "Real Calçados";". 



    Já a testemunha, Raymiliana dos Santos Barreto, aduz que "foi contratada pelo reclamante(s); que executou projetos de engenharia tanto em construção, como reformas, assim como regularização dos imóveis às normas de prevenção de incêndios e levantamentos cadastrais; que não houve registro em sua CTPS; que foi ajustada contraprestação de R$6.000,00 por mês; que o pagamento era efetuado pelo reclamante(s); que recebia pagamento e mãos mediante crédito em conta tendo sido alguns valores transferidos inclusive através da conta da cônjuge da reclamante; que as contas eram da Real Calçados", registrando-se que o fato de a testemunha informar que o Reclamante fazia o pagamento do salário não desnatura a subordinação jurídica. Prossegue, confirmando o labor do Autor para as Reclamadas "que o reclamante(s) recebia ordens da central, do Sr. Iraci, Sr. Leonardo, Sr. Eder, tendo conhecimento desse fato por ter presenciado ligações telefônicas e por ter acompanhado o reclamante(s) na central localizada Santo Amaro.". 



    Da análise do contexto fático probatório, observa-se que restou comprovado o vínculo de emprego entre o Reclamante e as Reclamadas no período de janeiro de 2019 a agosto de 2022, como pontuado pelo Juízo sentenciante, vez que neste período incumbia à Reclamada a prova do trabalho autônomo, mormente quando sequer apresentou prova contrária. 



    Quanto ao valor da remuneração, a própria Reclamada informou que efetuava depósitos na conta do Reclamante: que eram transferidos valores não muito altos para a conta pessoal do reclamante(s) a fim de que ele fizesse a aquisição dos materiais;. Todavia, não trouxe aos autos documento que comprove que os valores depositados referiam-se a compra de materiais. 



    Nesse toar, mantém-se incólume a Sentença revisanda.”



    Esse entendimento foi mantido pelo Tribunal Superior do Trabalho no julgamento do Agravo de Instrumento em Recurso de Revista, sob o fundamento de que “a discussão acerca do reconhecimento do vínculo empregatício encerra nítido contorno fático-probatório, na medida em que o Regional, soberano na análise dos fatos e provas dos autos, elidiu o enquadramento cível da relação de trabalho mantida com o Reclamante. Assim, apenas com a alteração do substrato fático-probatório do acórdão regional seria possível concluir em sentido diverso, motivo pelo qual o recurso encontra óbice intransponível na Súmula 126 do TST, inviabilizando, por conseguinte, a revista, a pretexto da alegada divergência jurisprudencial” (eDoc. 13).



    Verifica-se, então, que a autoridade reclamada não afastou a existência, validade ou eficácia de qualquer contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes, mas, apenas reconheceu o vínculo empregatício entre a parte reclamante e o ora beneficiário, a partir da valoração do acervo fático-probatório existente no Processo 0000688-68.2022.5.20.0014.



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não ser possível aferir a estrita aderência com os precedentes vinculantes invocados.



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 26/11/2018; (RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente